Tribunal: STJ
Processo: 0000823-31.2018.8.10.0117
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3147241 - MA(2026/0007457-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JHONATAN SILVA ALMEIDA
ADVOGADO
: LOURIVAL SOARES DA SILVA FILHO - MA019073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL
COM FUNDAMENTO NA
. NECESSIDADE DE
SÚMULA 83/STJ

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 182/STJ
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial manejado contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu recurso especial,
com fundamento na incidência da
.
Súmula 83/STJ
2. Agravante alega ter havido impugnação específica e suficiente ao fundamento de aplicação da
, sustenta a inadequação da incidência da
por formalismo
Súmula 83/STJ
Súmula 182/STJ
excessivo e requer o provimento do agravo regimental para afastar o óbice de admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo do
do CPC impugnou de
art. 1.042
forma específica e adequada o fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
calcado na
, de modo a afastar a incidência da
e permitir o
Súmula 83/STJ
Súmula 182/STJ
exame do mérito do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com base na
, e, no agravo
Súmula 83/STJ
do
do CPC, o agravante não atacou especificamente esse fundamento, deixando de
art. 1.042
indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos utilizados na decisão de
inadmissibilidade, nem demonstrou distinção concreta entre os julgados invocados e o caso dos
autos.
5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, diante de decisão que inadmite recurso
especial com fundamento na
, a impugnação deve ser específica, mediante
Súmula 83/STJ
demonstração de precedentes mais recentes ou distinção dos paradigmas, sob pena de incidência
da
e não conhecimento do agravo.
Súmula 182/STJ
6. A Corte Especial do STJ consolidou a necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, reputando incindível a decisão que inadmite o recurso
especial, de modo que a ausência de ataque integral a seus fundamentos atrai a aplicação da
.
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA56528008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:15
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 127f38c5-4b33-44b0-b274-d54284750952

7. Diante da ausência de impugnação específica ao óbice da
, o agravo do
Súmula 83/STJ
do CPC não supera o juízo de admissibilidade, o que impede o exame de seu mérito.
art. 1.042
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Quando a inadmissão do recurso especial se fundamenta na
, o agravo do
Súmula 83/STJ
do CPC deve impugnar especificamente esse fundamento, com indicação de
art. 1.042
precedentes contemporâneos ou supervenientes ou demonstração de distinção, sob pena de
incidência da
e não conhecimento do agravo.
Súmula 182/STJ
2. A decisão que inadmite o recurso especial possui dispositivo único e incindível, devendo ser
impugnada em sua integralidade, com observância do dever de impugnação específica de todos
os seus fundamentos.
Dispositivos relevantes citados:
, arts. 505, 514, II, e 544, § 4o, I;
, arts. 932,
CPC/1973
CPC/2015
1.030, § 2o, e 1.042;
;
.
Súmula 83/STJ Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min. Marco Aurélio
AREsp 709.926/RS
Bellizze, Terceira Turma, j. 18.10.2016, DJe 28.10.2016; STJ,
, Rel. Min.
EAREsp 746.775/PR
João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, j.
19.09.2018, DJe 30.11.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56528008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:15
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 127f38c5-4b33-44b0-b274-d54284750952

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3147241 - MA(2026/0007457-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JHONATAN SILVA ALMEIDA
ADVOGADO
: LOURIVAL SOARES DA SILVA FILHO - MA019073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL
COM FUNDAMENTO NA
. NECESSIDADE DE
SÚMULA 83/STJ

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 182/STJ
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial manejado contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu recurso especial,
com fundamento na incidência da
.
Súmula 83/STJ
2. Agravante alega ter havido impugnação específica e suficiente ao fundamento de aplicação da
, sustenta a inadequação da incidência da
por formalismo
Súmula 83/STJ
Súmula 182/STJ
excessivo e requer o provimento do agravo regimental para afastar o óbice de admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo do
do CPC impugnou de
art. 1.042
forma específica e adequada o fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
calcado na
, de modo a afastar a incidência da
e permitir o
Súmula 83/STJ
Súmula 182/STJ
exame do mérito do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com base na
, e, no agravo
Súmula 83/STJ
do
do CPC, o agravante não atacou especificamente esse fundamento, deixando de
art. 1.042
indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos utilizados na decisão de
inadmissibilidade, nem demonstrou distinção concreta entre os julgados invocados e o caso dos
autos.
Documento eletrônico VDA56528145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:52
Código de Controle do Documento: 60fe269e-a79e-4101-a1f6-985f74ff1173

5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, diante de decisão que inadmite recurso
especial com fundamento na
, a impugnação deve ser específica, mediante
Súmula 83/STJ
demonstração de precedentes mais recentes ou distinção dos paradigmas, sob pena de incidência
da
e não conhecimento do agravo.
Súmula 182/STJ
6. A Corte Especial do STJ consolidou a necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, reputando incindível a decisão que inadmite o recurso
especial, de modo que a ausência de ataque integral a seus fundamentos atrai a aplicação da
.
Súmula 182/STJ
7. Diante da ausência de impugnação específica ao óbice da
, o agravo do
Súmula 83/STJ
do CPC não supera o juízo de admissibilidade, o que impede o exame de seu mérito.
art. 1.042
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Quando a inadmissão do recurso especial se fundamenta na
, o agravo do
Súmula 83/STJ
do CPC deve impugnar especificamente esse fundamento, com indicação de
art. 1.042
precedentes contemporâneos ou supervenientes ou demonstração de distinção, sob pena de
incidência da
e não conhecimento do agravo.
Súmula 182/STJ
2. A decisão que inadmite o recurso especial possui dispositivo único e incindível, devendo ser
impugnada em sua integralidade, com observância do dever de impugnação específica de todos
os seus fundamentos.
Dispositivos relevantes citados:
, arts. 505, 514, II, e 544, § 4o, I;
, arts. 932,
CPC/1973
CPC/2015
1.030, § 2o, e 1.042;
;
.
Súmula 83/STJ Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min. Marco Aurélio
AREsp 709.926/RS
Bellizze, Terceira Turma, j. 18.10.2016, DJe 28.10.2016; STJ,
, Rel. Min.
EAREsp 746.775/PR
João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, j.
19.09.2018, DJe 30.11.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JHONATAN SILVA ALMEIDA
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 881-884).
A parte agravante sustenta, em síntese, ter havido impugnação específica e suficiente
ao fundamento de incidência da Súmula 83 do STJ na decisão de inadmissibilidade do TJMA,
demonstrando que o enunciado foi aplicado de forma genérica e desprovida de fundamentação,
que o único precedente citado na origem é impertinente por tratar apenas da natureza da
pronúncia como juízo de admissibilidade, e que existem julgados do STJ que vedam a pronúncia
baseada em testemunho indireto ou em elementos exclusivamente inquisitoriais (fls. 890-893).
Documento eletrônico VDA56528145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:52
Código de Controle do Documento: 60fe269e-a79e-4101-a1f6-985f74ff1173

Assevera que o agravo em recurso especial enfrentou diretamente o óbice da Súmula
83, estabelecendo distinção entre o caso concreto e o precedente mencionado, além de invocar
precedentes como AgRg no HC
AgRg no HC
e AgRg no
644.971/RS,
703.960/RS
(fls. 892-893). Sustenta, por fim, a inadequação da aplicação da Súmula
AREsp 1.847.375/GO
182 do STJ, por configurar formalismo excessivo, uma vez que houve enfrentamento do núcleo
argumentativo da decisão de inadmissibilidade, em conformidade com o entendimento do
, que exige impugnação integral do dispositivo único, mas não a adoção de
EAREsp 746.775/PR
fórmula sacramental (fls. 893-894).
Acrescenta que a jurisprudência contemporânea do STJ afasta a incidência da
Súmula 83 na hipótese, citando o HC
para afirmar que o testemunho indireto de
887.003/PA
“ouvir dizer” não é apto a fundamentar a pronúncia, por violar o
do CPP e pela vedação
art. 155
ao uso do in dubio pro societate para suprir insuficiência probatória (fls. 894-895), bem como
que o prequestionamento foi devidamente suscitado e enfrentado nos embargos de declaração,
invocando o
do CPC para demonstrar o atendimento do requisito (fl. 896).
art. 1.025
Pede, ao final, o provimento do presente agravo.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Como se constatou quando julgamento monocrático, a decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem pautou-se pela incidência da
. No agravo do
Súmula 83/STJ
art. 1.042
do CPC, todavia, a parte agravante não combateu especificamente o referido fundamento.
Esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo excepcional
não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos mencionados na decisão combatida" (AgRg no
,
AREsp n. 709.926/RS
relator Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
18/10/2016,
, o que não ocorreu no caso destes autos.
28/10/2016)
Ou seja: não basta dizer que a
seria inaplicável. Caberia ao agravante
Súmula 83/STJ
impugnar tal fundamento trazendo precedentes deste STJ contemporâneos ou supervenientes a
seu favor - ou pelo menos demonstrando alguma distinção entre os julgados mencionados na
decisão agravada e o caso dos autos -, o que não fez.
Documento eletrônico VDA56528145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:52
Código de Controle do Documento: 60fe269e-a79e-4101-a1f6-985f74ff1173

Ademais, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
. Eis a ementa do aresto paradigma:
Súmula 182/STJ

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos".
, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
(EAREsp n. 746.775/PR
Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
19/9/2018,
de
)
30/11/2018.
Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
art. 1.042
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56528145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:52
Código de Controle do Documento: 60fe269e-a79e-4101-a1f6-985f74ff1173

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0007457-0
AREsp 3.147.241 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00008233120188100117 8233120188100117
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JHONATAN SILVA ALMEIDA
ADVOGADO
: LOURIVAL SOARES DA SILVA FILHO - MA019073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CORRÉU
: JOSE DA CONCEICAO LIMA
CORRÉU
: FRANCISCO JOSE PIMENTEL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JHONATAN SILVA ALMEIDA
ADVOGADO
: LOURIVAL SOARES DA SILVA FILHO - MA019073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411554940290=4641@
2026/0007457-0 - AREsp 3147241 Petição : 2026/0033143-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:06:02
Código de Controle do Documento: B0ADF93B-4F73-447B-9E41-E6448F4F2A25